Tribunal: TJPA
Processo: 0037315-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037315-80.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: DARLEI JUNHO MENEZES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE, ACAUTELAMENTO EM SECRETARIA POR SE TRATAR DE PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE. DOCUMENTO JUNTADO EM CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA.

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.
II-
Mesmo tratando-se de
processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, a fim de evitar que o título circule, conforme já explanado.
III-

O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, tendo o apelante descumprido tal determinação judicial ao juntar cópia digitalizada da cédula de crédito, portanto, de maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil.
IV-
Em casos de indeferimento da inicial, tal como determinado pelo Juízo Singular não há que se falar em intimação pessoal, que para tanto se dá apenas em casos de extinção sem julgamento de mérito, nos termos dispostos nos incisos II e III do art. 485, do CPC, conforme preceitua seu § 1º.
V- CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
visando modificar sentença proferida em
A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

movida em desfavor de
DARLEI JUNHO MENEZES DOS SANTOS.

Versa a inicial que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo automotor, a ser pago em 48 parcelas. No entanto, relatou o demandante que o demandado não adimpliu as prestações, não tendo solvido a mora mesmo após ser notificado extrajudicialmente.

Deste modo, requereu a procedência do pedido, com a retomada do veículo da requerida e a consolidação da propriedade e da posse do bem em mãos do autor.

A liminar foi deferida.

O magistrado determinou a intimação da parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, procedesse com a juntada da via original da cédula de crédito bancário, sob pena de extinção.

A parte autora requereu a dilação do prazo, o qual foi deferido pelo magistrado, que após o não cumprimento, peticionou informando pela desnecessidade de exigência de cédula de crédito em sua via original.

O magistrado proferiu sentença JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, I, DO CPC, tendo em vista o não atendimento da determinação judicial.

O banco opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformado
BANCO BRADESCO S/A
interpôs o presente recurso, alegando que não foi intimado pessoalmente para proceder as diligencias por este juízo, porém, supostamente teria se mantido inerte.

Afirma a desnecessidade da juntada da via original do contrato, para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, uma vez que o título objeto dos presentes autos preenche todos os requisitos legais, é pacífico na jurisprudência que o mesmo possui presunção de veracidade.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente importa afirmar, que o magistrado singular julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no inciso I, do art. 485, do CPC.

Com efeito, observa-se que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado acautelado em secretaria o contrato original de cédula de crédito bancário. Ocorre que após referida determinação, o apelante veio aos autos sem cumprir referida determinação.

Ora, em casos de indeferimento da inicial, tal como determinado pelo Juízo Singular não há que se falar em intimação pessoal, que para tanto se dá apenas em casos de extinção sem julgamento de mérito, nos termos dispostos nos incisos II e III do art. 485, do CPC, conforme preceitua seu § 1º.

No que se refere a juntada/acautelamento da cédula de crédito bancário determinada pelo Juízo, importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Com efeito, necessário expor que o documento juntado pelo autor se trata de mera cópia, o que não se presta para os fins almejados, na medida em que a cédula de crédito precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque o descumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, implica dizer que mesmo tratando-se de
processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, a fim de evitar que o título circule, conforme já explanado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFEDERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA DIGITALIZAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário, ainda que utilizada na ação de busca e apreensão, deve ser juntada no original, salvo quando a parte demonstre motivo plausível para não o fazer. Precedentes do STJ. 2. Tramitando a demanda por meio eletrônico, o autor deve apresentar o original do contrato em secretaria, para que possa ser certificada tal condição. 3. Desnecessária a intimação pessoal da parte para emendar a inicial, para apresentação do documento original a ser digitalizado. Acertada a decisão de extinção do feito. 4. Recurso Conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exma. Sra. Desembargadora Dra. Gleide Pereira de Moura. Desembargador JOSÉ ARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. (2271787, 2271787, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-30)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇ~ ́AO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito. 3. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica (2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, ele o fez de maneira diversa restando, portanto inerte quanto ao determinado, correta a aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

Sendo assim, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/09/2025